Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704516-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA APELADO: ELI DA ROCHA MENDES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, JAIME JOSE PIRES DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem que o recorrente percebe renda mensal média inferior a cinco salários mínimos. Destaque-se que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 14:40:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora